Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1 – Omissão. Contradição. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é aquela intrínseca, estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). No caso, o acórdão recorrido examinou, de forma clara, a questão posta em julgamento, concluindo que a intimação realizada via sistema PJe em nome das advogadas cadastradas, com registro de ciência, é válida, sem vício de nulidade, nos termos da Lei no 11.419/2006, e que a nulidade não pode ser alegada por aquele que lhe deu causa, nos moldes do art. 276 do CPC. Não tendo a parte observado o prazo para impugnação dos cálculos apresentados pelo autor, deve arcar com os efeitos da preclusão.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

GP